Tribunal: TJDFT
Processo: 0706922-65.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO PARTICULAR E ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO. INVASÃO DE FAIXA. MANOBRA IMPRUDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA. LUCROS CESSANTES. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal (REsp n. 1.778.607/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019).
2. Na hipótese, o motorista da recorrente admite em audiência que trafegava na faixa da direita e invadiu a da esquerda. O vídeo confirma esta versão e mostra que o recorrido seguia na faixa da esquerda quando seu veículo foi atingido pelo ônibus durante a conversão à direita.
3. Se o motorista do ônibus invadiu, sem sinalização prévia, a faixa da esquerda ao fazer conversão à direita, a empresa responde pelo acidente.
4. O taxista que ficou privado de seu instrumento de trabalho faz jus à indenização do que razoavelmente deixou de lucrar, nos termos do art. 402 do Código Civil. Na hipótese, o veículo levou 85 dias para ser reparado (ID 68924398).
5. De acordo com informações da Associação Nacional dos Taxistas Informatizados, a remuneração bruta mensal máxima dos taxistas no Distrito Federal equivale a 10 salários-mínimos, e a remuneração mínima, 2 salários-mínimos. Não há razão nos autos que justifique a adoção do valor máximo, uma vez que o autor não fez prova nesse sentido e o documento de ID 68924399 (declaração ANTI) é insuficiente para tanto.
6. A solução adequada é adotar a média ponderada entre a remuneração máxima e mínima, o que equivale a 6 salários-mínimos, dos quais devem ser deduzidos 30% relativos às despesas da atividade. Precedente: Acórdão 1098826, 07008795020178070017, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2018, publicado no DJE: 29/5/2018.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor dos lucros cessantes, conforme item 6 da ementa. Ficam mantidos os demais termos da sentença.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.